Tribunal: TJDFT
Processo: 0729628-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. PEDIDO DE OFÍCIO AO INSS INDEFERIDO. DILIGÊNCIA DESPROVIDA DE EFETIVIDADE. NÃO ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS A CARGO DO CREDOR. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Eventual pedido de expedição de ofício ao INSS, que tenha por escopo obter informações sobre a existência de benefícios em nome do executado, deve apresentar indícios de que o devedor tenha algum vínculo com o referido instituto.
2. Ainda que sejam esgotadas as pesquisas por meio dos sistemas disponíveis ao Poder Judiciário, para localizar bens da parte executada, não há respaldo para empreender diligências que se denotam desprovidas de efetividade para satisfação do crédito exequendo.
3. No caso, a utilização dos sistemas disponíveis ao Juízo, com resultados infrutíferos, não demonstra o exaurimento de todas as diligências a cargo do agravante para localização de bens pertencentes à agravada. Ao contrário, denota-se que houve cooperação do Juízo com a parte credora no intuito de buscar tais informações.
4. Não cabe ao credor repassar ao Poder Judiciário a atribuição primordial de buscar bens para satisfação do seu crédito, especialmente por não terem se esgotado os meios extrajudiciais para realização de tal intento.
5. Recurso conhecido e desprovido.